Tribunal: TJSP
Processo: 1001264-89.2022.8.26.0252
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – NEGATIVA DE REGISTRO DE CARTA DE SENTENÇA – INVENTÁRIO – IRRESIGNAÇÃO PARCIAL – DÚVIDA PREJUDICADA – VIÚVA MEEIRA E HERDEIRA LEGATÁRIA – NECESSIDADE DE PRÉVIO REGISTRO COM A FORMALIZAÇÃO DA TRANSMISSÃO 'CAUSA MORTIS' – DISPONIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO REGISTRO DE IMÓVEIS – DÚVIDA PREJUDICADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.